Tribunal: TCU
Processo: 009.036/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em favor do exservidor Humberto Campos Moreira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Humberto Campos Moreira (XXX.993.986-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. esclarecer à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado, ainda que considerado ilegal pelo TCU em razão do pagamento a maior da GDIBGE, encontra-se registrado, uma vez que a parcela impugnada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.